Tribunal: TJES
Processo: 5014927-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014927-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BSMS SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2. Aliás, tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do C. STJ, que possui a seguinte redação:
“Súmula 481: ‘
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’”.

3.

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014927-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BSMS SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA

AGRAVADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BSMS SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA
contra

a r. decisão acostada no ID nº 6888028, que, nos autos da
“ação de indenização por rescisão imotivada”
ajuizada em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID nº 6888027, a agravante alega, em síntese, que: (i)
“A rescisão unilateral e imotivada perpetrada pela Agravada no Contrato celebrado anteriormente pelas partes, gerou baixa significativa no fluxo financeiro da empresa-agravante, uma vez que referido Contrato representava a quase totalidade dos seus rendimentos líquidos”;
(ii)
“Nos termos da Demonstração do Resultado do Exercício do período de 01/01/2023 até 31/08/2023 anexada, verifica-se que o Agravante totalizou receitas no valor de R$ 311.061,62 e despesas no valor de R$ 319.986,27, havendo prejuízo líquido de R$ 8.924,65”
; e (iii) o valor da causa corrigida pelo Juízo
a quo
é de R$ 983.774,69 (novecentos e oitenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), de forma que o agravante teria que arcar com o valor de R$ 14.756,62 (1,5%) de custas judiciais, o que inviabilizaria integralmente seu acesso à Justiça.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
para que seja concedida, liminarmente, a benesse ora pleiteada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante nos autos originários, ou, subsidiariamente, a concessão de parcelamento das custas judiciais.

Em decisão acostada no ID nº 7013190, foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
estabeleceram expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do C. STJ, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Nesse diapasão, verifico que, ao receber a inicial, o magistrado singular determinou que a agravante apresentasse documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, observando o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC/15.

E, em resposta, a recorrente colacionou Balanço Patrimonial/Demonstração do Resultado do Exercício devidamente atualizada e assinada pelo contador.

Na sequência, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, sob o seguinte fundamento:

“Como se extrai das próprias demonstrações contábeis juntadas aos autos, de fato no período de 01/01/2023 a 31/08/2023 a Empresa Autora teve um prejuízo líquido na ordem de R$ 8.924,65 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), consoante a Demonstração do Resultado do Exercício.

Todavia, na mesma documentação, em especial em análise do Balanço Patrimonial de 31/08/2023, é possível verificar que a Requerente já tinha Lucros Acumulados no montante de R$ 123.855,10 (cento e vinte três mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), os quais amortizaram totalmente o prejuízo do período, que representou apenas 7,2% (sete vírgula dois por cento) daquele total, de forma que atualmente a empresa possui um superávit financeiro de R$ 114.930,45 (cento e quatorze mil novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

Logo, nada obstante o prejuízo neste exercício, a empresa tem reserva de lucros acumulados de exercício anteriores capaz de suportar futuros e eventuais prejuízos operacionais da mesma grandeza, bem como se revela capaz de custear as despesas processuais”.

Em que pese o fundamento adotado na r. decisão objurgada, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro nos autos a existência de outros documentos que, no meu entender, são suficientes para demonstrar sua vulnerabilidade econômica, conforme demonstrarei a seguir.

No caso vertente, conforme o documento acostado no ID nº 6888235, restou demonstrado que a agravante teve um prejuízo líquido na ordem de R$ 8.924,65 (oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), consoante a Demonstração do Resultado do Exercício.

Também restou comprovado, a teor do balanço patrimonial acostado no ID nº 6888027, que a recorrente possui, atualmente, como ativo circulante, valores modestos que são incapazes de quitar as custas judiciais.

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo juízo primevo e conforme alegado pela agravante, a conta de receitas acumuladas, que se refere ao total de créditos do período, não significa que a empresa possua em caixa o referido valor à sua disposição. Sobre tal ponto, cito excerto da matéria publicada em site especializado em Contabilidade
1
:

“
1.
A receita acumulada é reconhecida quando é obtida, não quando é recebida. Isso significa que, mesmo que um cliente ainda não tenha pago por um produto ou serviço, a empresa ainda pode reconhecer a receita desde que tenha sido obtida. Por exemplo, se uma empresa fornecer um serviço ao longo de um ano, poderá reconhecer a receita a cada mês à medida que o serviço é fornecido, mesmo que ainda não tenha sido pago
.

2. A receita acumulada é registrada como um ativo no balanço.
Isso ocorre porque a empresa obteve a receita, mas ainda não recebeu pagamento
. Depois que o pagamento é recebido, o ativo é convertido em dinheiro”.

Ressalto, ainda, que, tal como consignado nas razões recursais, o valor corrigido pelo juízo
a quo
é de R$ 983.774,69 (novecentos e oitenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), de forma que a recorrente teria que arcar com o valor de R$ 14.756,62 (1,5%) de custas judiciais, o que, de acordo com os documentos que foram apresentados, inviabilizaria integralmente seu acesso à Justiça.

Com efeito, da análise de tais documentos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar
, prima facie
, a ausência de condições da empresa de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA BENEFÍCIO NÃO RETROATIVO AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. 2 - In casu, o balanço patrimonial da pessoa jurídica indica que a empresa atuou com prejuízo no último ano fiscal, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada
. 3 - Nos termos da Jurisprudência do C. STJ, o benefício da assistência gratuita não retroage para atingir atos pretéritos. 4 - O Apelante, nos Embargos à Monitória, logrou êxito em demonstrar que já havia pago parte do valor cobrado na Ação Monitória, motivo pelo qual cabe reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os Embargos a Monitória. 5 - Todavia, mesmo abatendo-se o valor pago pelo recorrente, a Ação Monitória foi julgada procedente em sua maior parte, de forma que o apelado/embargado sucumbiu na parte mínima do seu pedido. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160029930, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA
PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA
DANOS MORAIS DIVULGAÇÃO DE FOTO DE PACIENTE MORTO NO INTERIOR DE NOSOCÔMIO ATO ILÍCITO CONFIGURADO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. Hipótese em que o balanço patrimonial da pessoa jurídica indica que a empresa atuou com prejuízo até 2019, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada
. 2. Segundo o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Assim, a mera interpretação da lei revela três pressupostos gerais da responsabilidade civil: o ato ilícito praticado pelo ofensor, o dano sofrido pela vítima e o nexo causal entre aquele ato e o dano. 3. Comprovado o agir ilícito do apelante, que tinha o dever de restringir o acesso de pessoas estranhas em suas dependências, bem como de zelar pela conduta de seus funcionários para que não procedessem à divulgação de qualquer imagem de seus pacientes mormente nas lastimáveis circunstâncias descritas nos autos resta patente o dever de indenizar. 4. Deve-se ter em mente que o dano moral é devido quando comprovado o ato ilícito do qual resultou e desde que haja nexo de causalidade entre tal ato e o resultado, sempre atrelado à ideia de violação a direitos personalíssimos, de afronta à dignidade da pessoa humana, bem como à apuração de sensações e emoções negativas tais como a angústia, o sofrimento, a dor, a humilhação, o que se verifica no caso em comento. 5. Hipótese em que o valor arbitrado a título de danos morais R$ 20.000,00 mostra-se razoável e adequado aos critérios que vem sendo estabelecidos pela jurisprudência pátria. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160028053, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante nos autos originários, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID nº 7013190.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

____________

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

1
https://fastercapital.com/pt/contente/Padroes-contabeis--como-a-receita-acumulada-se-alinha-aos-padroes-contabeis.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.